Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800380-96.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: AUTO SOCORRO REBOCAR LTDA - ME

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. O MAGISTRADO DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA DEFERIU O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO VEÍCULO PENHORADO PROCEDENDO À LAVRATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. JUIZ SINGULAR CINCEDEU PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA MANIFESTAÇÃO. INERCOA POR PARTE O AGRAVANTE. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O

Juiz Singular concedeu a oportunidade ao recorrente de se manifestar quanto ao pedido realizado do ora agravado que originou a decisão guerreada no prazo de 10 (dez) dias, porém, se mostrou inerte, perdendo assim, a possibilidade de fazer uma contraproposta, o que significa dizer que renunciou a faculdade de depositar o valor da avaliação do veículo em dinheiro e, por conseguinte, obter a quitação da dívida.

II -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o agravado tem o direito líquido e certo do exequente e até o presente momento não conseguiu receber a quitação da dívida.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
AUTO PEÇAS SOCORRO REBOCAR LTDA - ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro em face de
LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA.

A decisão agravada foi a que: Diante da inércia da parte executada, conforme certidão de fls. 374, defiro o pedido de adjudicação do veículo penhorado nos presentes autos, pelo valor de avaliação de fls. 342. Proceda-se à lavratura do auto de adjudicação, expedindo-se o que for necessário. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, devendo juntar planilha atualizada de débito referente ao valor remanescente.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão agravada merece ser reformada, pois ficou cristalino que o agravado queria dar um fim ao processo principal quando realizou a seguinte expressão: “Desse modo, vem o exequente requerer a adjudicação do bem, ficando facultado à executada remir o bem penhorado, depositando em dinheiro o valor da avaliação do veículo, hipótese em que o exequente dará quitação integral da dívida”, pois não queria nenhum obstáculo para conseguir seus objetivos que era receber o valor da avaliação do bem e a adjudicação do bem penhorado sem quaisquer obstáculo ou impugnação.

Afirma, que dentro processo é importante atentar para o comportamento das partes, onde se destaca a lealdade processual, onde ninguém pode agir de forma contraria aos seus próprios atos processuais ou declarações, situação que não respeito o requerido, tendo em vista que visivelmente se encontra praticando atos processuais que contrariam suas posições anteriores.

Ademais, menciona que ocorreu a perda do pedido de prosseguimento do feito para realizar a execução do valor remanescente, quando o próprio requerido requer a quitação integral da dívida caso ocorre-se a adjudicação ou facultativamente a remissão do débito pelo valor da avaliação do veículo penhorado, logo satisfeita uma das pretensões não se poderia mais dar andamento no feito.

Argumenta, que o agravado pratica atos contrários em curto prazo de tempo, sendo incompatíveis com a realidade processual, no qual antes pretendia pôr fim ao processo, caso fosse satisfeito os seus pedidos, porém agora requer o andamento do feito para tentar expropriar outros bens do agravante.

Por fim, relata que não pode prosperar a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito, tendo em vista que haverá atos de expropriação dos bens da recorrente, que causa a manutenção das restrições da cobrança judicial, assim como não poderá requerer a baixa da ação junto aos cartórios competentes, bem como sofrerá prejuízos financeiros através de ações restritivas de bloqueios através do sistema bacenjud e renajud, e terá que arcar ainda com o ônus do valor remanescente que outrora foram renunciados pelo agravado.

Juntou documentos às ID.371975/429722.

Às ID.1546413 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.429711 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
diante da inércia da parte executada, conforme certidão de fls. 374, deferiu o pedido de adjudicação do veículo penhorado nos presentes autos, pelo valor de avaliação de fls. 342. Procedeu ainda, à lavratura do auto de adjudicação, expedindo-se o que for necessário.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, serem infundadas as alegações do agravante, pelos motivos que passo a expor:

Primeiramente, verifico que o Juiz Singular concedeu a oportunidade ao recorrente de se manifestar quanto ao pedido realizado do ora agravado que originou a decisão guerreada no prazo de 10 (dez) dias, porém, se mostrou inerte, perdendo assim, a possibilidade de fazer uma contraproposta, o que significa dizer que renunciou a faculdade de depositar o valor da avaliação do veículo em dinheiro e, por conseguinte, obter a quitação da dívida.

Importante ressaltar ainda, que embora o bem tenha sido avaliado pela quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a oferta de aquisição do veículo não tem passado de R$30.000,00 (trinta mil reais), por conta do mercado, tempo de uso do veículo e outros fatores, ou seja,

o veículo adjudicado jamais alcançará no mercado o valor da avaliação, daí a proposta lançada facultativamente à devedora.

Sendo assim, não tem cabimento esta alegar que o pedido de adjudicação do bem, se deferido, resultaria na quitação integral do débito, já que é totalmente inverídico, aduzindo
suposta preclusão lógica e extinção do débito, as razões recursais insistem que o deferimento da adjudicação resultaria na extinção da dívida.

Portanto, não há que se falar em preclusão lógica, quando a condição para a quitação da dívida não foi sequer objeto de manifestação da devedora, qual seja, depositar em dinheiro o valor equivalente à avaliação do veículo, ou seja, R$ 60.000,00.

Verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o agravado tem o direito líquido e certo do exequente e até o presente momento não conseguiu receber a quitação da dívida.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020